Tribunal: TJDFT
Processo: 0729516-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729516-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PAULO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, contra decisão proferida no mandado de segurança no 0711387-08.2024.8.07.0018, em que contende com o INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravante (ID 201555125): “O autor requer, em tutela de urgência, que lhe seja assegurada uma das vagas destinadas em Edital para o cargo de zootecnista, até o julgamento final da lide, sob a alegação de que quatro questões são nulas. Ocorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Poder Judiciário pretender substituir a banca examinadora do concurso, a fim de ingressar no exame do conteúdo das questões e de suas respostas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, que, no caso concreto, não restou demonstrada. Ademais, não há demonstração de que, com a anulação de tais questões, o autor passaria a ocupar a primeira posição da classificação, a ponto de se reconhecer que, ante a ausência de reserva de vaga, sofreria dano irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cite-se o réu. Notifique-se.” O agravante postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado que assegure uma das vagas destinadas em Edital, no cargo de Zootecnista, em que foi aprovado na 6a colocação, até o julgamento final do mandado de segurança. No mérito, pede a confirmação da medida liminar (ID 61662242). Narra o recurso que o agravante se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Técnico-Administrativo em Educação (Nível E), realizado sob a responsabilidade do instituto agravado, para a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, nos termos do Edital no 01/2023. No referido concurso, o recorrente optou pela vaga destinada ao cargo com nível classificação “E” - Zootecnista (Código 215). Devidamente inscrito no concurso, o agravante se submeteu regularmente às provas objetivas, no dia 24/03/2024. Ocorre que, com a divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas, em 25/03/2024, o candidato detectou expressas irregularidades nas seguintes questões “28”, “44”, “49” e “51”, e, por isso, ingressou, tempestivamente, com os respectivos recursos, visando anulá-las. Discorre sobre as supostas irregularidades verificadas nas referidas questões objetivas. Sustenta que, embora o controle do Judiciário quanto à anulação de questões de concursos seja restrito, o mesmo não acontece quando existem erros grosseiros, como no caso em comento. Alega que resta caracterizada a ilegalidade do ato praticado pelo Instituto Access, que alterou seu direito líquido e certo de obter a classificação dentro das vagas previstas em edital. Afirma que em nenhum momento demonstrou qualquer interesse em anular as ditas questões para ocupar a primeira posição da classificação, mas sim que a revisão e anulação das questões acima mencionadas, que trazem erros grosseiros em seu conteúdo, certamente o colocará dentro das vagas de classificação estipuladas em edital. Sustenta que, não havendo essa necessária análise pelo Judiciário dos apontados erros grosseiros, flagrantes ilegalidades e ausência de observância às regras previstas em edital, é patente o dano irreparável ao agravante. Argumenta que a jurisprudência entende pela possibilidade de revisão judicial de questões de provas de concursos públicos eivadas de vícios ou ilegalidades. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está instruído com o recolhimento de preparo (IDs 61662246/61662247). Dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, no qual o autor pleiteia a anulação de quatro questões da prova objetiva aplicada em concurso público, que teriam alterado seu direito líquido e certo de obter a classificação dentro das vagas previstas em edital. Em que pesem os argumentos externados pelo agravante, os critérios para correção das questões objetivas foram objetivamente definidos no edital regulador do certame. Além disso, a princípio não há nos autos qualquer prova de irregularidade na aplicação de tais questões. Destarte, verifica-se que não se afigura possível, neste momento processual, deferir a liminar vindicada. Dessa forma, há necessidade de se aguardar o trâmite processual, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Assim, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido em princípio verificada. Sobre o tema, segue precedente da Corte: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme cediço, a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente o julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - STF, fixou-se no sentido de que "[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade" (RE 632853, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2015). 2. No particular, dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que o pedido de anulação e/ou alteração de gabarito de questões formulado pelo agravante implica na reprochável incursão no mérito administrativo, porquanto se busca dar interpretações diversas daquelas pronunciadas pela banca examinadora por ocasião da divulgação do resultado da prova objetiva correlata. 2.1. In casu, não há falar em flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade, erro grosseiro ou violação patente ao edital do certame. Logo, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 3. Por mais que se conheça as agruras enfrentadas pelos candidatos a concursos públicos, deve-se ter em mente que, ainda que a redação de determinada questão não possa ser considerada um primor, não é dado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de formulação e adequação de questões. 4. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade patente que justifique a anulação de questões ou a mudança de gabarito, o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo porque não há elementos que evidenciem (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. 5. Ressalte-se, por oportuno, que não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito da ação proposta na origem. O exame aprofundado da questão posta a julgamento deverá ser feito pelo Juízo a quo, após a regular instrução do feito. 6. RECURSO DESPROVIDO.” (07026218820228070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 2/6/2022) - g.n. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento das ilegalidades alegadas pelo agravante, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator